Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751722-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PHELIPE BATISTA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por PHELIPE BATISTA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM (ID 22005103 - Pág. 25-26). A defesa técnica aponta que o apenado obteve êxito na aprovação do ENEM e que faz jus ao benefício, haja vista o “esforço do apenado em lograr êxito na aprovação mesmo estudando por conta própria no interior da unidade prisional, diante de várias situações adversa, insalubre, reconhecendo o esforço e dedicação do reeducando que culminou na superação do exame”. Aduz que a decisão agravada invocou portaria do MEC a qual veicula informação de que o ENEM não mais possibilita a certificação da conclusão do Ensino Médio, mas que a Magistrada deixou de aplicar a analogia in bonam partem, encampada pelos Tribunais Superiores. Aponta que o agravante logrou êxito na aprovação em quatro áreas do conhecimento no ENEM/2019 e que faz jus à remição de 1.800 (mil e oitocentas) horas, que correspondem a 150 dias. Ou, “em entendimento mais conservador, (...) 100 dias na pena a PHELIPE BATISTA”. Ao fim, requer seja decretada a remição da pena, sendo-lhe garantidos 150 (cento e cinquenta) dias remidos, considerando a aprovação nas quatro áreas do conhecimento do ENEM, ou, subsidiariamente, 100 (cem) dias remidos. O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 22005103 - Págs. 50-53). Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 22005103 - Pág. 285). A d. 8a Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução (ID 22147203) É o relatório do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não foi instruído suficientemente com os documentos indispensáveis à análise recursal. O recurso de agravo em execução penal está previsto no art. 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso. (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 11/2/2016, DJE: 24/2/2016; grifo nosso). No caso dos autos, o agravante não indicou as peças para traslado, sendo que estão ausentes documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia. A Defesa juntou apenas uma lauda com as notas do apenado no exame do ENEM (ID 22005103 - Pág. 16), cuja única informação constante é a pontuação obtida em cada área do conhecimento e a “situação - presente”. Não é possível saber a nota necessária para a aprovação, tampouco a situação da escolaridade do agravante quando ingressou no sistema penitenciário. Não cabe e este relator perscrutar a dinâmica de aprovação no certame supracitado, sendo imperioso que o recurso venha suficientemente instruído para julgamento. Demais disso, não há documentação que esclareça a situação processual do apenado, como o Relatório da Situação Processual Executória, de modo a viabilizar o conhecimento total do pedido. Desta forma, a formação do instrumento apenas com as razões recursais, uma lauda que veicula a pontuação no certame - cujas informações não são esclarecidas -, as contrarrazões recursais, a decisão que mantém o decisum em juízo de retratação e diversas peças que tratam de assunto estranho ao objeto recursal, não são suficientes para analisar e decidir sobre os pleitos formulados no presente agravo. Resulta clara, portanto, a deficiência formal do recurso, no que se refere à formação do instrumento. O recorrente terminou por inviabilizar o exame dos pedidos formulados. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, porque manifestamente inadmissível, diante da ausência dos documentos indispensáveis à análise do recurso, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador